Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO CONTRATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de vício de consentimento em relação aos contratos de refinanciamentos celebrados entre as partes.
2. Na origem, narra o autor que firmou contrato de empréstimo com a ré no valor de R$ 1.122,62. Sustenta que pagou as 12 prestações de R$ 299,00, a despeito de a ré afirmar que ainda restam 06 (seis) parcelas, razão pela qual requer pagamento de indenização pelas cobranças indevidas. A ré por sua vez, defende que o autor está inadimplente em relação a dois refinanciamentos dos contratos realizados.
3. Em suas razões recursais, diz o recorrente que contratou somente um empréstimo no valor de R$1.122,62, cujas parcelas foram pagas por meio de boletos emitidos no estabelecimento da recorrida. Alega vício de consentimento, pois acreditava erroneamente que estava emitindo boleto para pagamento de um único empréstimo realizado. Requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.
4. Recurso próprio e tempestivo. Sem Preparo recolhido em razão da gratuidade de ora é deferida, considerando o documento carreado aos autos (ID 51674247) que comprova hipossuficiência do autor. Contrarrazões ofertadas ao (ID.51674253) em que o recorrido alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. Cinge-se a controvérsia quanto à validade dos contratos de refinanciamento no 050790012093 e n°050790012465 celebrados entre as partes.
8. Na hipótese, o autor não reconhece os contratos de refinanciamentos no 050790012093 celebrado em 24.05.2022, e contrato no 050790012465, celebrado via Whatsapp na data de 23.06.2022, sendo certo que houve transferência do valor de R$40,00 em 24/05/2022 (ID 51674216 - Pág. 11) e de R$1.039,55 em 23/06/2022 ( ID 51674216 - Pág. 15), ambas em favor do autor/recorrente.
9. Ressalta-se que não socorre ao consumidor a alegação de erro, considerando a prova documental produzida nos autos, notadamente quanto ao objeto do contrato (ID 51674222) com valor de crédito de R$1.071,00, a ser pago em 6 (seis) parcelas de R$332,34, com data em 24/05/2022, cujo valor de R$40,00 foi liberado ao cliente. Posteriormente foi celebrado contrato (ID 51674226 ) no valor de R$1.215,20, a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$296,99, realizado em 23/ 06/2022, sendo certo que foi liberado ao consumidor o valor de R$1.039,55. Assim, ainda que o recorrente alegue desconhecimento do negócio jurídico é certo que houve sua anuência, conforme assinatura aposta nos contratos celebrados. Ademais, não impugnou os valores recebidos. Assim, é possível visualizar que o recorrente aderiu, de forma livre e consciente os contratos de refinanciamento de empréstimos anteriores, como também que o réu/recorrido demonstrou com clareza todas as condições da operação.
10. Desse modo, à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. Não há reparos na sentença de improcedência. Quanto a vício do negócio jurídico, destaque-se: “Não houve comprovação indicando vício no pacto, nem tampouco houve falha na prestação do serviço por suposta ausência de consentimento na contratação do empréstimo.” (Acórdão 1758037, 07033310520228070002, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspenso em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.